Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726818-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: E. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO JOSE DE LUCENA MENDES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para limitar a amplitude das obrigações a serem realizadas por ordem judicial, em favor do agravado. A decisão impugnada foi assim lançada: "Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por TIAGO JOSÉ DE LUCENA MENDES, representante de seu filho, EMANUEL DA SILVA LUCENA, menor impúbere, nascido em 10/08/2022, ambos qualificados nos autos, objetivando que a parte requerida, SUL AMÉRICA SAÚDE, autorize a sua internação em leito de UTI de hospital que atenda às suas necessidades, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica (id. 132153187). Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a ré a partir de 12/04/2022. No dia 23.07.2022, o Autor deu entrada na emergência do Hospital Brasília – unidade Águas Claras, conforme atesta documento anexo. (id. 132153187). Ao informar à requerida sobre a necessidade da realização da internação em caráter urgente, essa negou o tratamento solicitado pela parte autora, sob a alegação de carência contratual. O relatório médico é assinado pela médica, Dra. Gabriela Santos da Silva, CRM/DF 22483. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). TIAGO JOSÉ DE LUCENA MENDES, como curador do menor, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a parte autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, trata-se de “Criança de 11 meses de vida, com quadro de laringotraqueobronquite aguda,(...)podendo evoluir com hipoxia e insuficiência respiratória, o que poderia levar ao óbito do paciente”. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do leito de UTI se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (id. 132153188). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;(...) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL EDO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICAÇÃO. ENUNCIADO No 469, DA SÚMULA DO STJ. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO.DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.REDUÇÃO DO QUANTUMINDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. ART. 461, § 5o, DO CPC. VALOR DIÁRIO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO. VIABILIDADE. LIMITE MÁXIMO. OMISSÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS.ART. 20, §§ 3°, E 4o, DO CPC. MANUTENÇÃO. (...) 2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência de até cento e oitenta dias (180), quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, quando há recomendação médica atestando risco de morte, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. (...) (Acórdão n.923211, 20150110438208APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 14/03/2016. Pág.: 249)” Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, SUL AMÉRICA SAÚDE, autorize imediatamente a internação da parte autora, inclusive em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, adequada ao seu tratamento, conforme guia de solicitação médica, arcando a requerida com os custos decorrentes, inclusive, os relativos à transferência e transporte, aos exames, procedimentos médicos e à medicação necessária ao êxito do tratamento solicitado, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). NOTIFIQUE-SE ainda o Hospital Brasília – unidade Águas Claras para ciência da presente decisão. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. ACÁCIA REGINA SOARES DE SÁ Juiz(a) de Direito Substituto(a) em Plantão Considero que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo, inclusive quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2022